Tribunal: TJPA
Processo: 0809484-05.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809484-05.2024.8.14.0000

PACIENTE: JACKSON LOPES NUNES

AUTORIDADE COATORA: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL - DESEMBARGADOR ROMULO JOSE FERREIRA NUNES

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
HABEAS CORPUS
EM RAZÃO DE COMPETÊNCIA – ATO SINGULAR ESCORREITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A competência para processar e julgar atos desta e. Corte de Justiça é do Superior Tribunal de Justiça – STJ, de acordo com que estabelece o art. 105, I, ‘a’ e ‘c’, da CF.

2.

Recurso Improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Agravo Regimental, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de agravo regimental interposto por Jackson Lopes Nunes, em face da decisão monocrática por mim prolatada, com base nos arts. 3º, do CPP, c/c 133, IX, do RITJPA, que não conheceu do
Habeas Corpus
em razão da manifesta incompetência.

É o relatório do necessário para julgamento.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Excelências, submeto o feito ao colegiado, sustentando que nada há o que reconsiderar na decisão agravada, Id 20036727.

O
writ of mandamus
aponta como autoridade coatora este TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Id 20013183 – Pág. 1, invocando ilegalidade na prisão cautelar, mantida no Recurso de Apelação de n° 0801249-46.2021.8.14.0035.

Decidi monocraticamente e apontei que:

“... a insatisfação apontada aqui não comporta provimento em razão da competência, devendo o impetrante observar o disposto no art. 105, da Constituição Federal, em manejo do provimento jurisdicional cabível ao caso”.

Os argumentos aqui utilizados pelo agravante são os mesmos contidos na impetração, e, portanto, não alteram o convencimento e os termos do
decisum
ora impugnado, pelo que o mantenho integralmente.

Assim, conheço do recurso e lhe nego provimento, colocando o feito em mesa na forma do artigo 266, §2°, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

É como voto.

Belém, 04/07/2024